Tribunal: TJES
Processo: 0000940-45.2025.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Dano; Desacato; Desobediência; Violência Doméstica Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000940-45.2025.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIONE DA PENHA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. RESISTÊNCIA E DESACATO. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. POSSIBILIDADE. ERRO NA APLICAÇÃO DO DOBRO NO ART. 147, §1º, DO CP. READEQUAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Dione da Penha Ferreira contra sentença da 6ª Vara Criminal de Serra/ES que o condenou pelos crimes dos arts. 24-A da Lei 11.340/06, 147 §1º, 150 §1º, 329 e 331 do CP, fixando pena total de 3 anos e 2 meses de detenção, em regime inicial aberto. A defesa pretende (i) compensação entre a confissão e a agravante do art. 61, II, “f”, do CP; e (ii) correção do cálculo da terceira fase do crime de ameaça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se é possível compensar a atenuante da confissão com a agravante da violência contra a mulher (art. 61, II, “f”, CP);
(ii) corrigir o cálculo da causa de aumento do art. 147, §1º, do CP, cuja majoração ultrapassou o dobro legalmente previsto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ admite a compensação entre a confissão espontânea e circunstâncias agravantes de igual preponderância, entendimento extensível à agravante da violência contra a mulher.

No crime de violação de domicílio, compensam-se a atenuante e a agravante, devendo a pena retornar ao mínimo legal.

Quanto ao crime de ameaça, o juiz aplicou indevidamente majoração que excedeu o dobro previsto no §1º do art. 147 do CP, impondo 2 meses e 15 dias quando o correto seria apenas 2 meses.

Necessário o redimensionamento das reprimendas, totalizando a pena definitiva em 3 anos e 1 mês de detenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
É possível compensar a atenuante da confissão espontânea com a agravante do art. 61, II, “f”, do CP, por ambas possuírem natureza preponderante.

2.
A causa de aumento prevista no art. 147, §1º, do CP deve observar estritamente a majoração em dobro da pena intermediária, sendo indevida a exasperação além do limite legal.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CP, arts. 61, II, “f”; 65, III, “d”; 147, §1º; 150, §1º; 329; 331; 69.
Lei 11.340/06, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.341.370/MT (Recurso Repetitivo).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0000940-45.2025.8.08.0048

APELANTE:

DIONE DA PENHA FERREIRA

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
DIONE DA PENHA FERREIRA

em face da r. Sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da

6
ª Vara
Criminal
de
Serra
/ES

(
ID nº
16680018
),
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante como incurso no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, art. 147, §1º, e art. 150, §1º, ambos do Código Penal na forma da Lei nº 11.340/0, art. 329 e art. 331 ambos do Código Penal à pena de 03 (três) anos e 02 (dois) meses de detenção em regime inicial aberto (art. 33, §2º, “c”, do Código Penal).

Em suas razões recursais (ID nº 16680023), a defesa técnica pugna, em síntese: (i) a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante de violência contra a mulher, por serem igualmente preponderantes; (ii) a readequação da pena imposta ao crime de ameaça, alegando erro no cálculo da terceira fase da dosimetria, onde a majoração ultrapassou o dobro legalmente previsto.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 16680028 pugnando pelo provimento do recurso, notadamente quanto ao reconhecimento na segunda fase dosimétrica, da compensação entre a atenuante prevista no art. 65, inc. III, “d” com a agravante prevista no art. 61, inc. II, “f”, ambos do Código Penal e da readequação da pena do crime de ameaça, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 17033146).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 10 de abril de 2025, por volta das 18h50min, na Rua Bahia, nº 24, bairro Central Carapina, no município de Serra/ES, Dione da Penha Ferreira, de forma livre e consciente, descumpriu as Medidas Protetivas de Urgência deferidas em favor de sua ex-companheira, Marcela Mendes Cardoso Ferreira. E, prevalecendo-se das relações domésticas, tentou entrar na residência da ex-companheira contra a vontade dela, bem como a ameaçou, por palavras, de lhe causar mal injusto e grave.

No mesmo dia, logo após, o denunciado, de forma livre e voluntária, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência e ameaça aos Policiais Militares 3º Sgt. Fabrício Muniz e Cb. Thaynan Pablo, além de desacatá-los.

O denunciado e a vítima mantiveram um relacionamento afetivo durante 10 (dez) anos, mas estavam separados há 04 (quatro) anos na data dos fatos. O relacionamento do casal era conturbado, com histórico de violência doméstica perpetrado pelo denunciado em desfavor de sua ex-companheira, agravados pelo uso de álcool e entorpecentes por parte dele.

Em razão de situação de violência doméstica anterior, a vítima requereu e lhe forma deferidas MPU (autos nº 0006943-84.2023.8.08.0048), em desfavor do denunciado. Dentre as determinações da decisão judicial, consta o impedimento do denunciado de se aproximar da ex-companheira e o contato entre as partes.

Dione foi intimado das MPU em 06 de setembro de 2023.

Conforme apurado, no dia 10 de abril de 2025, Dione avistou a vítima em via pública e, em descumprimento à decisão judicial anteriormente mencionada, tentou se aproximar dela. Contudo, foi contido por amigos que o acompanhavam, oportunidade em que a vítima correu para sua residência para se proteger.

Consta, porém, que o denunciado deslocou até o imóvel da vítima e, forçou o portão até danificá-lo, tentando adentrar a residência contra a vontade da ex-companheira. E, a todo tempo, ele a ofendia e a ameaçava de morte, afirmando que
“iria matá-la”
e que
“não iria ficar daquele jeito”
, o que gerou temor na vítima,que acionou a Polícia Militar.

Com a chegada da guarnição, o denunciado foi preso em flagrante, tendo reagido com violência à abordagem policial, resistindo fisicamente à prisão, bem como ameaçando os agentes, declarando que havia anotado seus nomes e que se vingaria. Ademais, ao longo da abordagem, ele proferiu reiterada ofensas aos miliares, desacatando-os, chamando-os de
“seus filhos da puta”
e
“seus bostas”.

Mesmo após ser algemado, o denunciado continuou a dificultar sua condução até a viatura, jogando-se ao solo de forma deliberada, o que exigiu o uso da força moderada para assegurar a integridade física dos policiais e do próprio conduzido, o qual apresentou escoriações compatíveis com a resistência oferecida.

Registre-se, por fim que, inicialmente, o denunciado foi encaminhado para atendimento médico e, após, todos os envolvidos foram conduzidos à Delegacia Regional. Naquele local, os fatos foram registrados e a vítima solicitou MPU.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se a dois pontos da dosimetria: a compensação entre confissão e a agravante de violência contra a mulher, e o erro de cálculo na terceira fase do crime de ameaça.

A defesa pleiteia a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante de crime praticado com violência contra a mulher.

Compulsando a sentença, verifico que, especificamente no crime de violação de domicílio (art. 150, §1º do CP), o magistrado reconheceu a atenuante da confissão, mas deixou de aplicá-la em razão da Súmula nº 231 do STJ, e, ato contínuo, aplicou a agravante prevista no art. 61, inc. II, “f”, do CP, exasperando a pena em 15 (quinze) dias.

Assiste razão à defesa e à douta Procuradoria de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no julgamento do REsp 1.341.370/MT (Recurso Repetitivo), de que a confissão espontânea e a reincidência são circunstâncias igualmente preponderantes, devendo ser compensadas. Esse entendimento tem sido estendido para a compensação entre a confissão e a agravante da violência contra a mulher, por ambas revelarem traços da personalidade do agente e motivos determinantes do crime, respectivamente.

No caso do crime de violação de domicílio, a pena-base foi fixada no mínimo legal de 06 (seis) meses.
Com a compensação entre a atenuante e a agravante, a pena deve retornar ao patamar base
de 06 (seis) meses
, afastando-se o acréscimo de 15 dias que havia sido aplicado na sentença.

A defesa aponta erro material e legal na terceira fase da dosimetria do crime de ameaça.

Na sentença, o magistrado fixou a pena-base em 01 (um) mês de detenção (mínimo legal). Na segunda fase, manteve-a inalterada. Na terceira fase, ao aplicar a causa de aumento do § 1º do art. 147 (cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino), que determina a aplicação da pena em dobro, o juiz fixou a pena em "02 meses e 15 dias de detenção".

O cálculo mostra-se equivocado. Se a pena intermediária era de 01 mês, a aplicação do dobro resulta matematicamente em 02 meses. O acréscimo adicional de 15 dias carece de fundamentação legal ou aritmética nesta fase, configurando excesso que deve ser decotado, como bem apontado pelo
Parquet
em ambas as instâncias.

Portanto, reformo a pena definitiva do crime de ameaça para
02 (dois) meses de detenção
.

Diante do acolhimento das teses defensivas, passo ao redimensionamento das penas:

1)
Crime de Descumprimento de Medida Protetiva (Art. 24-A, Lei 11.340/06):
Mantenho a pena fixada na sentença em
02 (dois) anos de detenção
.

2)
Crime de Ameaça (Art. 147, CP):
Pena-base de 01 mês. Sem agravantes/atenuantes incidentes na 2ª fase. Na 3ª fase, aplico o dobro (art. 147, § 1º), fixando-a em
02 (dois) meses de detenção
.

3)
Crime de Violação de Domicílio (Art. 150, § 1º, CP):
Pena-base de 06 meses. Na 2ª fase, compenso a atenuante da confissão com a agravante do art. 61, II, "f", do CP. Pena intermediária e definitiva em
06 (seis) meses de detenção
.

4)
Crime de Resistência (Art. 329, CP):
Mantenho a pena de
03 (três) meses de detenção
.

5)
Crime de Desacato (Art. 331, CP):
Mantenho a pena de
02 (dois) meses de detenção
.

Somando-se as penas (art. 69 do CP), tem-se a pena definitiva de 03 (três) anos e 01 (um) mês de detenção.

Mantenho o regime inicial
aberto
e as demais cominações da sentença, inclusive a indenização por danos morais, que não foi objeto de impugnação específica quanto ao mérito da condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
DAR-LHE
provimento.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.